Tribunal: TJDFT
Processo: 0746986-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO (DECRETO N. 12.338/2024). CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA OBJETIVA DE REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto à sentenciada, com fundamento no art. 9o, inciso XV, c/c art. 12, § 2o, do Decreto n. 12.338/2024, ao reconhecer a impossibilidade econômica da agravada de reparar o dano decorrente dos crimes patrimoniais pelos quais foi condenada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto n. 12.338/2024 exige a efetiva reparação do dano para a concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência; e (ii) determinar se a ausência de arbitramento judicial de indenização mínima impede a exigibilidade do requisito da reparação do dano para fins de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Decreto n. 12.338/2024 prevê expressamente, no art. 9o, inciso XV, que a exigência de reparação do dano é dispensada para a concessão de indulto quando comprovada a incapacidade econômica do apenado ou cuja falta de recursos seja presumida, nas hipóteses do art. 12, § 2o.
4. A interpretação sistemática e teleológica da norma evidencia que a presunção de incapacidade econômica se aplica tanto à pena de multa quanto à reparação civil.
5. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade do Presidente da República na definição dos critérios do indulto, salvo violação direta à legalidade constitucional.
6. Ainda que a capacidade econômica da sentenciada seja controvertida e a presunção de hipossuficiência não seja absoluta, não houve condenação ao pagamento de indenização mínima nas ações penais de origem, o que impede a exigibilidade do cumprimento de reparação do dano como requisito objetivo ao indulto.
7. A inexistência de título judicial de reparação impede que a negativa do indulto se transforme em espécie de prisão civil por dívida não reconhecida judicialmente, hipótese incompatível com o ordenamento constitucional.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso desprovido.